Tribunal: TJDFT
Processo: 0747604-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747604-46.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SHIGUERU SUMIDA E JANINE MASSUDA ADVOGADOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO RELATIVO À FASE DE CONHECIMENTO. STF. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu pedido de arbitramento de honorários relativos à fase de conhecimento, está fundamentada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contrária à tese ora defendida (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019). 2. A despeito da divergência jurisprudencial entre as diversas Turmas Cíveis desta Corte, este Colegiado tem se filiado à tese esposada na decisão agravada. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 14, 502, 503, e 509, § 2o, todos do Código de Processo Civil, e 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94, asseverando que os honorários de sucumbência da fase de conhecimento podem ser incluídos no cumprimento de sentença individual do título executivo coletivo, se pleiteados pela banca de advogados que atuou na ação coletiva. Afirma que inexiste qualquer fracionamento da verba honorária de sucumbência tampouco inobservância dos limites para cada faixa de valor. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 85, §§ 3o, 4o, inciso II, e 14, 502, 503, e 509, § 2o, todos do Código de Processo Civil, e 23 e 24, § 1o, ambos da Lei 8.906/94. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016